Tribunal: TJDFT
Processo: 0001248-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação da ré é medida que se impõe.
2. A aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, só é possível quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta da apelante é constatada pela qualificadora do concurso de pessoas.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quando provado que a apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Atenuante da menoridade reconhecida de ofício, sem alteração da reprimenda final.